Tribunal: TJDFT
Processo: 0719193-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE.

1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a veículos alienados fiduciariamente, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil.

2. Agravo de instrumento provido.